Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718072-51.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA CRAVEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO DA SILVA CRAVEIRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0705405-70.2025.8.07.0020, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA, indeferira a tutela de urgência na qual postula a determinação de imediata suspensão de descontos automáticos relativos aos contratos de empréstimos no 0184374421, no 0113908857, no 0166955868 e no 0211204374. A r. decisão agravada (ID. 233251036) fundamentou-se na ausência de demonstração de qualquer vício social ou defeito de consentimento quando da celebração dos contratos. Ponderou que o autor não apresentou indícios de irregularidades na formação dos negócios jurídicos, os quais foram celebrados de maneira livre e consciente entre as partes, respeitando-se os princípios da autonomia privada e da liberdade contratual. Nesse contexto, a forma de pagamento estabelecida, mediante desconto em folha ou em conta bancária, fora considerada pelo d. Juízo como elemento essencial para a composição da taxa de juros remuneratórios, a qual leva em consideração fatores como custos operacionais, spread bancário e risco de inadimplência. Dessa forma, concluiu o Magistrado de primeiro grau que a alteração unilateral da modalidade de pagamento impactaria diretamente o equilíbrio econômico do contrato, acarretando prejuízos à instituição financeira, sem que tenha sido comprovada a existência de qualquer fato capaz de justificar a modificação das bases objetivas dos negócios jurídicos. Inclusive, ponderou que a tentativa de revisão contratual com fundamento na Resolução BACEN 4.790/2020 deve ser afastada sob o entendimento de que o Banco Central, na qualidade de autarquia, não detém competência para inovar na ordem jurídica vigente - criando direitos subjetivos ou alterando cláusulas contratuais livremente pactuadas. A intervenção pretendida pela parte autora, portanto, configuraria violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado pelo pacta sunt servanda, que assegura a estabilidade e a segurança jurídica dos pactos celebrados. Em suas razões recursais (ID. 715702237) o agravante requer, prefacialmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, insurge-se à inaplicabilidade da Resolução BACEN n. 4.790/2020, e reputa que os descontos noticiados decorrem de prática abusiva, que compromete a sua subsistência. Aduz que é possível o cancelamento administrativo dos descontos a partir da revogação da autorização que outrora concedera. Acrescenta, no ponto, que caberá a instituição financeira credora buscar outras formas de adimplemento, tais como renegociação, ação de execução ou protesto do título. Com esses argumentos quer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. Em sede de cognição sumária, postula o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão recorrida, seja confirmada a antecipação da tutela recursal ora pleiteada, para que seja determinada a suspensão dos descontos consignados até a prolação da sentença em sede de cognição exauriente da ação originária. Sem preparo, uma vez que postula a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados ao processo e ao recurso revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, de acordo com os contracheques coligidos à petição recursal (ID. 71570244 e 71570245) o agravante aufere remuneração bruta de R$ 11.595,15 (onze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), em que pese os descontos contratados na livre autonomia da vontade que reduziram o valor do saldo remanescente à quantia que reputa insuficiente para manutenir a sua subsistência, em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Registre-se que o fato de a ação decorrer de cenário de endividamento não exime o agravante de comprovar o quadro de hipossuficiência consoante entendimento desta egrégia Corte, ilustrado pelo seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sucede, pois, o endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que não é o caso dos autos. Embora tenham sido apresentados extratos com o saldo da conta negativada (ID. 71570247 e 71570249), não houve demonstração suficiente no sentido de que o comprometimento decorre de despesa imprevisível e avassaladora, senão de despesas decorrentes de dívidas anuídas no livre exercício da autonomia da vontade. Assim, o quadro fático apresentado denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar incapacidade financeira que inviabilize, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, o pagamento do preparo recursal. Sobreleve-se que o valor das custas processuais no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é módico. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça à agravante nesta instância recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2025 às 12:31:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERYJUNIOR.NelsonetNERY. RosaMariaAndrade.CódigodeProcessoCivilComentado.19aedição.EditoraRevistadosTribunais,p.422.